Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.

1. 1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”.

2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não acolheu o pleito do Distrito Federal para cancelar os requisitórios expedidos, bem como determinar a expedição de novos requisitórios apenas em desfavor do IPREV.

3. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) foi instituído pela Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, prevê a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no que se refere às obrigações do IPREV/DF, consoante disposto no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 769/2008

4. A existência de coisa julgada obsta que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de modificação do comando judicial de sentença transitada em julgado, a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação deve recair apenas para um dos réus (IPREV), devendo a responsabilidade do Distrito Federal ser apenas subsidiária.

5. O cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.